Tribunal: STF
Processo: HC 248573
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.